Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710566-38.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: AURIENE ALVES MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por AURIENE ALVES MATOS, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, c/c artigo 1.042 do Código de Processo Civil e artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário e inadmitiu o recurso especial manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece sequer ser conhecido, por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo extraordinário. Nesse sentido, confira-se: “Por conta dos princípios da taxatividade e da singularidade recursal, o manejo de recursos é sempre limitado às espécies recursais legalmente previstas e para emprego nas hipóteses que a legislação federal abarca” (AgInt na Rcl n. 46.744/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 22/3/2024). Impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. No caso dos autos, o recurso extraordinário não foi conhecido em razão da preclusão consumativa. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 71577945. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005